Tribunal: TJPA
Processo: 0804346-33.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804346-33.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

MENOR INFRATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO D
E MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ENTRE PARTICULARES, SEM QUALQUER VINCULAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS DA CAPITAL.
CONFLITO CONHECIDO PARA, SENDO JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

1-
O cerne do conflito em questão é definir se o Colégio Unamea possui ou não juízo privativo em uma das Varas de Fazenda Pública, ou se a ação intentada correrá em uma das Varas Cíveis da Capital.

2-
As Varas de Fazenda Pública apenas têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

3-
Por outro lado, observando-se a peça vestibular (Num. 1793870 - Pág. 1 a 4) demonstra-se que a matéria versada diz respeito a obrigação de fazer entre particulares, isto é, compelir uma escola privada UNAMEA a entregar o histórico escolar de seu ex aluno Breno Silva, possibilitando-se assim ao mesmo transferir -se a outra escola e assim continuar seus estudos.

4-
Logo, demonstra-se claramente a ausência de qualquer das matérias privativas de competência das Varas de Fazenda Pública, devendo ser distribuída para quaisquer das Varas Cíveis da Capital.

5-
Conflito negativo de competência, declarando a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para processar e julgar o feito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito Negativo de Competência da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 04 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
nos autos da AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (proc. nº 0807090-39.2017.8.14.0301), em face do
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLIC
A, ambas da comarca da Capital.

Na origem, cuida-se de ação mandamental (Num. 1793870 - Pág. 1 a 4) intentada por Breno Botelho Silva em desfavor do Diretor Financeiro do Colégio Unamea, requerendo a entrega do seu histórico escolar, para possibilitar sua transferência a nova escola.

O feito foi distribuído originariamente perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, tendo a Magistrada em decisão cadastrada no evento id. 1793869 - Pág. 2 a 4, determinado a sua redistribuição em razão de sua incompetência para atuar no feito.

Os autos foram redistribuídos para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo a Julgadora suscitado o presente conflito de competência.

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição. Nos termo do art. 955, do CPC/2015, designei o juízo de direito da 1ª Vara Cível da Capital como o competente para apreciar as medidas urgentes inerentes a essa demanda, até julgamento final do presente conflito e em seguida determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça na qualidade de “
custus legis
”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (Num. 2881111 - Pág. 1 e 2), opinou pela procedência do presente conflito, declarando a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital para processar e julgar o presente feito, por falta de atribuição da vara da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial, ambas da Comarca da Capital.

O cerne do conflito em questão é definir se o Colégio Unamea possui ou não juízo privativo em uma das Varas de Fazenda Pública, ou se a ação intentada correrá em uma das Varas Cíveis da Capital.

É sabido que a competência é o critério para distribuição entre os órgãos judiciários das atribuições relativas ao desempenho da jurisdição, definindo a legitimidade de qual Juízo é o competente para dirimir a controvérsia.

A competência das varas de Fazenda Pública é delimitada conforme o art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará. Vejamos:

“Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.”

Portanto, as Varas de Fazenda Pública apenas têm competência para demandas que estejam ligadas ao interesse da Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios, bem como Autarquias e Sociedades de Economia Mista Estadual ou Municipal, desde que este seja o objeto central da ação.

Por outro lado, observando-se a peça vestibular (Num. 1793870 - Pág. 1 a 4) demonstra-se que a matéria versada diz respeito a obrigação de fazer entre particulares, isto é, compelir uma escola privada UNAMEA a entregar o histórico escolar de seu ex aluno Breno Silva, possibilitando-se assim ao mesmo transferir -se a outra escola e assim continuar seus estudos.

Logo, demonstra-se claramente a ausência de qualquer das matérias privativas de competência das Varas de Fazenda Pública, devendo ser distribuída para quaisquer das Varas Cíveis da Capital.

Sendo assim, a competência para apreciar a ação, deve ser da 1ª vara Cível e Empresarial da Capital.

O Ministério Público em sua manifestação, entendeu da mesma forma, conforme os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Logo o Colégio Unamea não possui juízo privativo nas Varas da Fazenda de Belém, visto que estas varas não tem competência para julgar escolas particulares.

Assim, diante de todo o exposto e em conclusão, esta Procuradoria de Geral de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e PROCEDÊNCIA do presente Conflito de Jurisdição, para ser declarada a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o presente feito, por falta de atribuição da Vara da Fazenda.

Diante do exposto,
conheço o conflito negativo de competência e o julgo procedente, declarando, em consequência, competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como VOTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 04 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/08/2021